Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800274-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento.
Tutela de Urgência. Anulação de registro de veículo e retorno à propriedade da agravante.
Pedido de sustentação oral não apreciado.
Aplicação do artigo 140, §§ 1° e 13, da resolução n° 36/2024 deste Tribunal de Justiça.
Omissão. Violação do Princípio da Ampla Defesa. Anulação do Acórdão embargado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para anular o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para manter a decisão que indeferiu o pedido de urgência, sem apreciar, entretanto, o pedido do Embargante de retirada do processo de pauta de sessão virtual para inclusão em pauta de sessão telepresencial para fins de sustentação oral.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão embargado quanto a não apreciação do pedido de retirada do feito do plenário virtual para inclusão em sessão telepresencial para a sustentação oral que foi juntado aos autos
(Id.
20584524
), ensejando violação ao Princípio da Ampla Defesa.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão, constata-se que não houve a apreciação do pedido feito pelo Embargante, sendo violado o Princípio da Ampla Defesa e do disposto no artigo 140, §§ 1° e 13, do Regimento Interno (Resolução nº 36 de 2024) deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser anulado o Acórdão Embargado.

IV.
Dispositivo

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo

1.022 do CPC de 2015
;
artigo 140, §§ 1° e 13,
da Resolução nº 36 de 2024 deste Tribunal de Justiça (Regimento Interno).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0800274-95.2022.8.14.0000 – PJE) opostos
por LOCALIZA RENT A CAR SA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para manter a decisão que indeferiu o pedido de urgência, sem apreciar, entretanto, o pedido do Embargante de retirada do processo de pauta de sessão virtual para inclusão em pauta de sessão telepresencial para fins de sustentação oral.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Assim,
ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pela Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em suas razões (
Id.
21492054
),

o Embargante sustenta a tese de que o Acórdão foi omisso ao não apreciar
o pedido de retirada do feito do plenário virtual para inclusão em sessão telepresencial para a sustentação oral que juntado aos autos
(Id.
20584524
).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão apontada e anular o Acórdão embargado e o feito seja retirado da pauta do plenário virtual.

A Embargada apresentou contrarrazões
(Id.
22536207
),

contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar
se houve omissão no Acórdão embargado quanto a não apreciação do pedido de retirada do feito do plenário virtual para inclusão em sessão telepresencial para a sustentação oral que foi juntado aos autos
(Id.
20584524
), ensejando violação ao Princípio da Ampla Defesa.

O Embargante afirma que
que o Acórdão foi omisso ao não apreciar
o pedido de retirada do feito do plenário virtual para inclusão em sessão telepresencial para a sustentação oral que juntado aos autos, ensejando a violação do Princípio da Ampla Defesa e, consequentemente, a anulação do Acórdão embargado.

Analisando os autos, verifica-se que o Embargante apresentou
o pedido de retirada do feito do plenário virtual
(Id.
20584524
) tempestivamente em 08/07/2024, logo após o anúncio de inclusão em pauta de sessão virtual, e anteriormente ao julgamento que ocorreu no período de 15 a 22 de julho de 2024.

Dessa forma, constata-se a violação ao Princípio da Ampla Defesa, pois o pedido formulado pelo Embargante em tempo hábil não foi apreciado pelo órgão julgador, nos termos do artigo 140, §§1° e 13, da Resolução n° 36 de 2024 deste Egrégio Tribunal, vejamos:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV -
agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária
;

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

(...)

§ 13. O advogado que tiver domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal, desejando, poderá realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que formule requerimento até o dia anterior ao da sessão.

Outrossim, no caso em tela, é cabível a sustentação oral, de acordo com o que dispõe o artigo 140, § 11, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, uma vez que não está incluso em seus impedimentos.

Assim, configura-se a nulidade do julgamento, em razão de violação ao Princípio da Ampla Defesa, razão pela qual declaro nulo o julgamento realizado para que, após os trâmites legais, o feito seja incluído na pauta da sessão telepresencial para
julgamento da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHER os Embargos de Declaração
,
para anular o Acórdão embargado
(Id.
21159215
),
tornando sem efeito o julgamento realizado, assim como para determinar que após o trânsito em julgado da referida decisão, o feito seja incluído em pauta de sessão telepresencial para julgamento do recurso
de Agravo Interno oposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado desta decisão, determino que sejam desentranhados os Acórdãos embargados, de forma devidamente certificada, bem como seja realizada a inclusão em pauta do processo em sessão telepresencial da 1ª Turma de Direito Público.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025